Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745967-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRAZ BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado com pedido de sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento definitivo do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de recurso que envolve matéria com paradigma correspondente ao tema no 1.177 de repercussão geral, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” Por outro lado, a parte recorrente defende a aplicação indevida de precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), sob a tese de que a inconstitucionalidade do art. 24-C se refere, tão somente, aos Estados, não alcançando o Distrito Federal. Constata-se que o paradigma relativo ao tema no 1.177 ainda não transitou em julgado, sendo que no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Ademais, constata-se que o Min. Relator entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nestes lindes, a se considerar, ainda, que além de o tema não ter transitado em julgado, tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT, sendo o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC (Tema no. 1.177). Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento definitivo do mérito do representativo do Tema no 1.177, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator